Tribunal: TJSP
Processo: 1077546-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura do tratamento do autor, mediante o fornecimento do medicamento HARVONI (SOFOSBUVIR e LEDIVAPAVIR) – Decreto de procedência – Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp ns 1712163/SP e 1726563/SP (As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA) – Medicamento que, no entanto, foi aprovado pela ANVISA em dezembro de 2017 (portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente ação) – Cobertura que, por conta disso, é devida – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1077546-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura do tratamento do autor, mediante o fornecimento do medicamento HARVONI (SOFOSBUVIR e LEDIVAPAVIR) – Decreto de procedência – Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp ns 1712163/SP e 1726563/SP (As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura do tratamento do autor, mediante o fornecimento do medicamento HARVONI (SOFOSBUVIR e LEDIVAPAVIR) – Decreto de procedência – Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp ns 1712163/SP e 1726563/SP (As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA) – Medicamento que, no entanto, foi aprovado pela ANVISA em dezembro de 2017 (portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente ação) – Cobertura que, por conta disso, é devida – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077546-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado ALEXANDRE
CARNEIRO DE MIRANDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
2
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Alexandre Carneiro de Miranda
Comarca: São Paulo
Voto no 42.571
VOTO DO RELATOR
EMENTA – PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Demanda que busca a
cobertura do tratamento do autor, mediante o fornecimento
do
medicamento
HARVONI

(SOFOSBUVIR
e
LEDIVAPAVIR) Decreto de procedência Aplicação da
tese repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos
REsp ns 1712163/SP e 1726563/SP (As operadoras de
plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA)

Medicamento que, no entanto, foi aprovado pela ANVISA
em dezembro de 2017 (portanto, anteriormente ao
ajuizamento da presente ação) Cobertura que, por conta
disso, é devida Precedentes - Sentença mantida Recurso
improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de fazer, julgada
procedente para o fim de condenar a ré ao fornecimento e custeio do
medicamento Harvoni (Sofosbuvir 400 mg e Ledispasvir 90 mg) em
favor do autor, conforme prescrição médica, até alta definitiva, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, tornando
definitiva a tutela de urgência, arcando ainda com o pagamento das
custas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida (fls. 253/266),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
3
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença guerreada, sob o
argumento de que a negativa de cobertura mostrou-se legítima, já que se
cuida de medicamento importado, não podendo, por conta disso, ser
compelida ao seu custeio, o que se depreende de entendimento recente
do C. STJ e da interpretação da Lei 9.656/98.
Prossegue a recorrente dizendo que o contrato
firmado também não contempla a cobertura pretendida, eis que o
tratamento também não encontra previsão no rol de procedimentos da
ANS. Devem, portanto, ser observadas as restrições contratuais, sob
pena de desequilíbrio da avença. Aguarda o provimento recursal,
julgando-se a ação improcedente.
Contrarrazões às fls. 271/283.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito (à exceção do tópico que tornou definitiva a tutela de urgência),
na forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia em determinar a ausência
de abusividade acerca da recusa no fornecimento e custeio do
medicamento Harvoni (Sofosbuvir 400 mg e Ledispasvir 90 mg) em
favor do autor e aqui apelado. Negativa, no entanto, a resposta.
A questão fora, aliás, sumariamente analisada por
esta Turma Julgadora, no âmbito do Agravo de Instrumento no:
2200695-72.2019 (mantendo o deferimento da tutela de urgência), nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
4
seguintes termos:
“Bem por isso, verificada a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista a
documentação que instrui o feito bem demonstra a gravidade do
quadro de saúde do autor (ora agravado) e a necessidade de através da
administração do medicamento HARVONI, conforme relatório médico
transcrito na exordial do qual se extrai ser o paciente portador de
cirrose hepática causada por infecção crônica pelo vírus da hepatite C,
Child-Pugh A, com varizes de esôfago em tratamento endoscópico,
conforme relatório médico reproduzido a fls. 34 dos autos principais.
Indiscutível a situação de urgência e, bem assim, presente o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, o que faz clara a utilidade
do provimento deferido.
Necessário observar que não há sequer risco à
agravante, posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento
do agravado. Por tal motivo, forçoso concluir que este vem
aadimplindo com suas obrigações contratuais, fato que assegura, ao
menos em princípio, o seu equilíbrio econômico-financeiro, que é
oneroso e sinalagmático em sua essência.
Descabida, ainda, a argumentação de que se cuida de
medicamento importado, na medida em que registrado perante a
ANVISA desde dezembro de 2017 (conforme singela consulta ao site da
referida agência reguladora). Tanto isso é certo dizer que o já
mencionado relatório médico observou que “Esse tratamento faz parte
das diretrizes do Ministério da Saúde para tratamento da hepatite C”.
Quanto ao mais, a questão atinente à exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
5
contratual (ou ainda, que o tratamento não encontra previsão no rol da
ANS) par uso domiciliar, bem como sua legalidade, extrapola o exame
da tutela de urgência, devendo ser melhor esclarecida no decorrer da
instrução do feito mas não impede, pelo já explanado, o deferimento
da medida...”.
O processamento da ação principal não alterou esse
entendimento.
Vale, portanto, dizer e reiterar que a questão
relativa à obrigatoriedade do custeio, pela operadora do plano de saúde,
de medicamento dito importado aqui, de nome SOFOSBUVIR não
se sustenta.
De rigor a aplicação de mais recente precedente em
sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp ns. 1712163/SP e
1726563/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, aprovando tese vinculante
para os fins do artigo 1.040 do CPC, nos seguintes termos:
“As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
Entretanto, já por ocasião do julgamento do
mencionado agravo de instrumento, observou a Turma Julgadora que o
medicamento Sofosbuvir já havia sido nacionalizado pela ANVISA,
através da Resolução 972, de 27 de março de 2015.
Em vista disso, fica mantido o entendimento
constante no anterior aresto e também da r. sentença guerreada - qual
seja, pela cobertura ao autor - acrescentando-se que o registro do
medicamento na ANVISA em data anterior ao ajuizamento da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
6
afasta a incidência do entendimento do C. STJ antes referido, no caso
concreto.
Nesse sentido, julgado da 3a Câmara de Direito
Privado
(Apelação
Cível
n.
1091900-19.2015.8.26.0100,
Rel.
DONEGÁ MORANDINI, conforme segue:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Reexame da matéria (artigo 1.030, inciso II,
CPC). Incidência do artigo 108, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal. II. Negativa
de cobertura aos medicamentos Sofosbuvir e Daclastavir, sob argumento de carência de
cobertura contratual de medicamentos importados e não nacionalizados. Abusividade
reconhecida e ora ratificada. III. Fármacos que já haviam sido registrados na ANVISA em
data anterior à propositura da demanda. Não subsistência da cláusula de exclusão
justificada no artigo 10, inciso V, da Lei no 9.656/98. Respeito ao entendimento
jurisprudencial da Colenda Corte Superior, firmado em sede de recursos repetitivos (Tema
990 STJ, REsp no 1.726.563/SP). ACÓRDÃO, QUANTO AO TEMA, RATIFICADO.”
E ainda, decidindo recurso envolvendo a mesma
operadora e o mesmo medicamento, recente precedente da 9a Câmara,
extraído dos autos da Apelação Cível n. 1009262-31.2017.8.26.0011,
Rel. GALDINO TOLEDO JÚNIOR, conforme segue:
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de
medicamento Harvoni - Improcedência decretada - Descabimento -
Abusividade reconhecida - Alegação da ré de que lícita a negativa
de cobertura por se tratar de medicamento importado, não
registrado na ANVISA, sem previsão contratual ou constante do rol
de procedimentos obrigatórios da ANS - Inadmissibilidade -
Medicamento registrado na ANVISA - Empresa prestadora de
serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação
feita pelo médico - Contrato, ademais, que não exclui tratamento
da doença suportada pelo paciente - Dever da ré de fornecer o
medicamento indicado ao autor - Recurso provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077546-47.2019.8.26.0100 -Voto no 42.571
7
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada,
majorando-se os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso
SALLES ROSSI
Relator